Tribunal: STJ
Processo: 2304134-60.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790041 - SP(2024/0424291-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FORMAPLAN
FORMAS
PLANEJADAS
INDUSTRIA
E
COMERCIO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO PIGATTO NETO
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO - RJ041245
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
NARAYÃNA SAVITRI FÉREZ CALHEIRO DA SILVEIRA -
SP257475
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL E ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DOS ARTS. 1.022 E 489 DO
CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER
EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela
aplicação do Incidente de Assunção de Competência sobre prescrição intercorrente
e por estar o acórdão recorrido conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título
extrajudicial.
3. A Corte de origem manteve a rejeição da prescrição intercorrente por ausência
de inércia do exequente e por andamento processual contínuo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 70 da Lei
Uniforme de Genebra, 206, § 3o, VIII, e 206, § 5o, I, do Código Civil, e 487, II, e
924, V, do CPC, quanto ao termo inicial e ao reconhecimento da prescrição
intercorrente; (ii) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão e falta de
fundamentação nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV e VI, do CPC; (iii) saber
Documento eletrônico VDA55101800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dc5a06aa-5c2a-478d-93c8-012317b529a2

se são aplicáveis ao caso as regras dos arts. 221 e 229 do
quanto à
CPC/73
contagem de prazo e atos de citação; (iv) saber se houve afronta ao
caput,
art. 926,
do CPC por ausência de coerência e integridade; e (v) saber se há divergência
jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c do
da Constituição
art. 105
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplicou-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a decisão que afastou a
prescrição intercorrente, por estar o acórdão recorrido em consonância com a
orientação desta Corte.
6. Não se verificou violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal de
origem enfrentou as teses e fundamentou adequadamente a conclusão de
inexistência de inércia do exequente.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do entendimento demandaria
reexame de provas sobre as diligências e o andamento processual.
8. A divergência jurisprudencial ficou prejudicada pela inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal,
em razão da incidência de óbice sumular sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter decisão que
Tese de julgamento
afasta a prescrição intercorrente quando o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte. 2. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC
quando o Tribunal de origem analisa as teses e apresenta fundamentação
suficiente. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal demanda o
reexame de provas. 4. A incidência de óbice sumular ao recurso especial interposto
com fundamento no
III, a, da Constituição Federal, obsta a análise da
art. 105,
divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema.”
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o IV e VI, 487 II, 924 V,
Dispositivos relevantes citados:
221, 229, 926; CC, arts. 206 § 3o VIII, 206 § 5o I; Lei Uniforme de Genebra,
art. 70.
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
26/6/2023;
AREsp n. 2.755.988/MS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
Documento eletrônico VDA55101800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dc5a06aa-5c2a-478d-93c8-012317b529a2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dc5a06aa-5c2a-478d-93c8-012317b529a2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790041 - SP (2024/0424291-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FORMAPLAN FORMAS PLANEJADAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO PIGATTO NETO
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES -
SP237773
GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO - RJ041245
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
NARAYÃNA SAVITRI FÉREZ CALHEIRO DA SILVEIRA
- SP257475
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL E ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela
aplicação do Incidente de Assunção de Competência sobre prescrição intercorrente e
por estar o acórdão recorrido conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título
extrajudicial.
3. A Corte de origem manteve a rejeição da prescrição intercorrente por ausência de
inércia do exequente e por andamento processual contínuo.
Documento eletrônico VDA53784725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:00
Código de Controle do Documento: 57bf5190-d55b-4fe2-acce-91a821c8ed02

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 70 da Lei
Uniforme de Genebra, 206, § 3o, VIII, e 206, § 5o, I, do Código Civil, e 487, II, e
924, V, do CPC, quanto ao termo inicial e ao reconhecimento da prescrição
intercorrente; (ii) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão e falta de
fundamentação nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV e VI, do CPC; (iii) saber se
são aplicáveis ao caso as regras dos arts. 221 e 229 do CPC/73 quanto à contagem de
prazo e atos de citação; (iv) saber se houve afronta ao
caput, do CPC por
art. 926,
ausência de coerência e integridade; e (v) saber se há divergência jurisprudencial
apta ao conhecimento pela alínea c do
da Constituição Federal.
art. 105
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplicou-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a decisão que afastou a prescrição
intercorrente, por estar o acórdão recorrido em consonância com a orientação desta
Corte.
6. Não se verificou violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal de origem
enfrentou as teses e fundamentou adequadamente a conclusão de inexistência de
inércia do exequente.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do entendimento demandaria reexame
de provas sobre as diligências e o andamento processual.
8. A divergência jurisprudencial ficou prejudicada pela inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal,
em razão da incidência de óbice sumular sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter decisão que
Tese de julgamento
afasta a prescrição intercorrente quando o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte. 2. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC
quando o Tribunal de origem analisa as teses e apresenta fundamentação suficiente.
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal demanda o reexame de
provas. 4. A incidência de óbice sumular ao recurso especial interposto com
fundamento no
III, a, da Constituição Federal, obsta a análise da
art. 105,
divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema.”
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o IV e VI, 487 II, 924 V,
Dispositivos relevantes citados:
221, 229, 926; CC, arts. 206 § 3o VIII, 206 § 5o I; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.
Documento eletrônico VDA53784725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:00
Código de Controle do Documento: 57bf5190-d55b-4fe2-acce-91a821c8ed02

STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
26/6/2023;
AREsp n. 2.755.988/MS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FORMAPLAN
FORMAS PLANEJADAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (em recuperação
judicial) e por FRANCISCO PIGATTO NETO contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial pela aplicação do Incidente de Assunção de Competência (IAC 001)
do STJ sobre prescrição intercorrente, com fundamento nos arts. 927, III, e 947, §3o,
do Código de Processo Civil, e por estar o acórdão recorrido em conformidade com
o entendimento do
(fls. 151-152).
REsp 1604412/SC
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 173.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento, nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 54):
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contrato de câmbio garantido
por notas promissórias - Decisão recorrida que rejeitou o pleito de reconhecimento da
prescrição intercorrente - Confirmação - Ausência de inércia ou desídia por parte do
exequente - Autos que ficaram arquivados apenas de fevereiro a agosto de 2021, sendo
realizadas diversas tentativas para localizar bens do devedor, algumas frutíferas -
Processo que se encontra em pleno andamento - Ausência, ademais, de arquivamento
recente do feito e, ainda, que a partir do qual começaria a correr o prazo da prescrição
intercorrente - Inocorrência dos preceitos contidos no artigo 921, III, e §§ 1o, 2o e 4o,
do Código de Processo Civil - O fato de o feito encontrar-se em andamento desde
2014, não induz, necessariamente, à ocorrência da prescrição, mormente porque a
demora no desfecho da demanda não decorreu de conduta negligente do credor -
Precedentes desta E. Corte - Litigância de má-fé - Atuação dos executados que se
Documento eletrônico VDA53784725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:00
Código de Controle do Documento: 57bf5190-d55b-4fe2-acce-91a821c8ed02

restringiu ao seu direito de recorrer, apresentando fatos e fundamentos jurídicos
inerentes ao direito que alegam ter em face da instituição financeira, o que não se
enquadra nas hipóteses descritas no
do CPC - Recurso desprovido.
art. 80,
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
109):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo -
Simples inconformismo com o julgado que visa à rediscussão da matéria relativa à
falta de fluência do prazo prescricional - Impossibilidade - Celeuma devidamente
examinada - Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova
discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Menção a dispositivos legais para
fins de prequestionamento que não se justifica, suficiente a esse propósito que as
matérias em comento tenham sido debatidas e analisadas - Embargos conhecidos,
concedidos esclarecimentos a fim de aperfeiçoamento jurisdicional e rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 70, da Lei Uniforme de Genebra, 206, §3, VIII, do Código Civil, 206, §5, I, do
Código Civil, 487, II, do Código de Processo Civil, e 924, V, do Código de Processo
Civil, porque o termo inicial da prescrição intercorrente nas execuções iniciadas sob
o CPC/73 teria ocorrido em 01.12.2015, tendo se consumado em 30.11.2018 (títulos)
e, alternativamente, em 30.11.2020 (contratos de câmbio), devendo a execução ser
extinta;
b) 1.022 do Código de Processo Civil e 489, § 1, IV e VI, do Código de Processo
Civil, já que o acórdão recorrido não teria enfrentado de modo específico as teses
sobre início da prescrição sob o CPC/73, regras de transição, suspensão do feito,
essencialidade de bens, competência do juízo da recuperação para deliberar sobre a
natureza do crédito e precedentes aplicáveis, configurando omissão e falta de
fundamentação;
c) 221 e 229 do Código de Processo Civil, pois seriam aplicáveis as regras do CPC
/73 quanto à contagem do prazo e aos atos de citação pertinentes; e
Documento eletrônico VDA53784725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:00
Código de Controle do Documento: 57bf5190-d55b-4fe2-acce-91a821c8ed02

d) 926,
, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido teria
caput
criado jurisprudência instável, sem observar a coerência e a integridade.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve início da
fluência do prazo prescricional por ausência de suspensão/arquivamento nos termos
do
do CPC/15, divergiu do entendimento do STJ no IAC 01 e de julgado do
art. 921
TJ/MG (
e acórdão paradigma indicado) (fls. 79-83).
REsp 1604412/SC
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a prescrição intercorrente e
se extinga a execução, ou, subsidiariamente, a nulidade do acórdão dos embargos de
declaração por violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, com retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento (fls. 68-79 e 83-84).
Contrarrazões às fls. 116-144.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de
título extrajudicial.
II - Arts. 1.022 e 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil
Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, porquanto a Corte de
art. 1.022
origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
Documento eletrônico VDA53784725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:00
Código de Controle do Documento: 57bf5190-d55b-4fe2-acce-91a821c8ed02

prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
No caso, a Corte
debateu, de forma explícita, as alegações da parte
a quo
recorrente, tendo concluído que não houve inércia ou desídia do credor e que o feito
permaneceu em pleno andamento, não havendo vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 55-56):
"Respeitado o entendimento em sentido contrário, a decisão recorrida deve ser
confirmada por não ter ocorrido a prescrição.
O simples fato de o feito estar em curso desde 2014, não induz a ocorrência da
prescrição.
Isso porque, observa-se que não houve inércia ou desídia do credor em buscar o
recebimento do seu crédito.
Foram diversas as diligências solicitadas pelo requerente (fls. 98/99, 105/106,
112, 126, 130, 138, 163 e 171), buscando seu direito à satisfação, como credor de uma
dívida líquida, certa e exigível.
Embora tenha havido o arquivamento do processo em 07-02-2021(fls. 245), o
agravado logo pediu o desarquivamento (fls. 246), em 27-08-2021.
Após, novas diligências foram requeridas pelo credor (fls. 251).
Apenas em novembro de 2021 a pessoa jurídica agravante compareceu aos autos
para informar que estava sob recuperação judicial e postular pela suspensão da
execução (fls. 268/276), o que foi objeto de contrariedade pelo credor às fls. 382.
Em seguida se verifica a existência de outras manifestações do exequente
impulsionando o feito (fls. 454, 489/501, 515, 550/551, 563, 594/598, 686/689, 700).
Além do que, entre uma solicitação e outra, em junho de 2022, houve
deferimento de penhora de quotas sociais de sociedades pertencentes ao coagravado
pessoa física (fls. 715/716).
Ademais, no estado dos autos, que se encontram em pleno andamento, sequer
houve início da fluência do prazo prescricional. Isso porque, o artigo 921, III, e §§ 1o,
2o e 4o, do Código de Processo Civil, estabelece: [...]
Veja-se, para começar a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4o), o juiz
deverá determinar a suspensão da execução pelo prazo de 01 ano, durante o qual não
fluirá o prazo prescricional (§ 1o); ato contínuo e não havendo localização de bens,
determinará o arquivamento dos autos (§ 2o); por fim, decorrido o prazo de suspensão
de 01 ano, sem manifestação do credor, iniciar-se-á a fluência do prazo prescricional.
Ora, o processo encontra-se em pleno andamento.
Documento eletrônico VDA53784725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:00
Código de Controle do Documento: 57bf5190-d55b-4fe2-acce-91a821c8ed02

Logo, sequer houve início do prazo prescricional, seja ele trienal ou quinquenal.
Nesse contexto, a r. decisão resta mantida para que o feito tenha regular
prosseguimento.
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
III - Arts. 221, 229, 924, V, e 926,
, do Código de Processo Civil e
caput
206, § 3o, VIII, e § 5o, I, do Código Civil
O Tribunal de origem concluiu que não houve inércia do exequente,
registrando diversas diligências e breve arquivamento entre fevereiro e agosto de
2021, e que “sequer houve início do prazo prescricional, seja ele trienal ou
quinquenal”, à luz do
do CPC/15 (fls. 55-56), tendo em vista que a
art. 921
paralisação do feito não decorreu de conduta negligente do credor, tendo sido
realizadas diversas tentativas de localização de bens e endereços.
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
nas inúmeras diligências efetuadas pelo exequente para citar os devedores e localizar
patrimônio. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, ao decidir que a ausência de inércia do credor afasta a prescrição
intercorrente, o acórdão está em sintonia com o entendimento do STJ. Caso, pois, de
aplicação da Súmula n. 83 do STJ. Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no
e
AREsp n. 2.053.664/SP
REsp n. 1.604.412/SC
IV - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA53784725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:00
Código de Controle do Documento: 57bf5190-d55b-4fe2-acce-91a821c8ed02

A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, a, da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se
o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que
ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL ELEVADO.
LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃOJUNTADO AOS AUTOS. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS. ALTERAÇÃO
DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na
pacificou que, na ausência de comprovação da taxa de juros
Súmula no 530/STJ
contratada - seja por falta de pactuação expressa ou de juntada do contrato aos autos -,
deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações da
mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais favorável ao devedor. Precedentes.
2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira nada
trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente superiores à
média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência que
esbarra nas Súmulas nos 5 e 7/STJ .
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III, alínea
art. 105,
"a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares prejudica o
exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial quanto ao
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.755.988/MS,
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53784725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:00
Código de Controle do Documento: 57bf5190-d55b-4fe2-acce-91a821c8ed02

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.790.041 / SP
Número Registro: 2024/0424291-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11213738420148260100
20240000024781
20240000251777
23041346020238260000
2304134602023826000050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FORMAPLAN FORMAS PLANEJADAS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : FRANCISCO PIGATTO NETO
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO - RJ041245
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
NARAYÃNA SAVITRI FÉREZ CALHEIRO DA SILVEIRA - SP257475
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55077277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:36
Código de Controle do Documento: 80ebd819-a21e-437d-b271-9e1ab3948d47

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:36
Código de Controle do Documento: 80ebd819-a21e-437d-b271-9e1ab3948d47